Tribunal: TJSP
Processo: 0002077-76.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS CRIMES E LONGA PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002077-76.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JUVANIO MOREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que
concedeu progressão de regime ao sentenciado JUVANIO MOREIRA DE
SOUZA, e determinaram a realização de exame criminológico, a fim de
verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo antes de nova
concessão de benefícios. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EUVALDO CHAIB E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-76.2020.8.26.0520 -Voto no 20580
Voto no 20580
Agravo em Execução no 0002077-76.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público
Agravado: JUVANIO MOREIRA DE SOUZA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU
QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE
REGIME INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO

OCORRÊNCIA GRAVIDADE DOS CRIMES E LONGA
PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão de fls. 70/71, mantida às fls. 107, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, que
deferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado por
JUVANIO MOREIRA DE SOUZA.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da
decisão, alegando que o condenado não preenche o requisito subjetivo,
diante da gravidade dos crimes cometidos, além da longa pena a
cumprir. Nesse sentido, postula a reforma da decisão de 1o grau, com
pedido de que seja realizado exame criminológico (fls. 01/11).
Contrariado o recurso (fls. 95/101), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 116/120), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 12 de agosto de 2020.
É o relatório.
Razão assiste ao Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-76.2020.8.26.0520 -Voto no 20580
Juvanio foi condenado pelo cometimento de dois crimes de
roubo circunstanciado à pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, com o término de cumprimento
previsto para 01/04/2029, conforme Boletim Informativo (fls. 61/64).
Postulou o benefício da progressão ao regime aberto, que
foi deferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que ele preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo, considerando desnecessária a realização
de exame criminológico (fls. 70/71).
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de 1o grau, a
decisão merece reparos.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece os
requisitos necessários para o deferimento da progressão de regime:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) ”.
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
No entanto, mesmo diante da recente alteração
legislativa trazida pela Lei no 13.964/19, que alterou os lapsos
previstos para progressão de regime, o preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-76.2020.8.26.0520 -Voto no 20580
objetivo é incontroverso, não sendo o requisito alvo de
inconformismo entre as partes.
Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o
atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável
para avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio
carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da
prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível,
ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado
para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na
prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares
na prisão, pois está interessado em não sofrer punições. ” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar de o nome induzir a ideia de uma avaliação completa,
por expressa determinação regulamentar reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010, que
institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-76.2020.8.26.0520 -Voto no 20580
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.
[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Nesse sentido, observo que Juvanio não foi submetido ao
exame criminológico, perícia complementar necessária no caso para
avaliar se o sentenciado preenche os requisitos subjetivos mínimos para
concessão do amplo benefício almejado, observado o cometimento de
crimes graves, envolvendo violência ou grave ameaça contra as vítimas.
Aqui vale ressaltar que o laudo acostado às fls. 102/106 refere-se à
progressão ao regime semiaberto, não podendo ser aproveitado para a
análise do novo benefício, mais amplo.
Sobre a possibilidade de realização do exame criminológico
a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, analisando
Reclamação Constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, já decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego
de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de
política de administração cartorária, com vista à celeridade na
análise de benefícios da execução penal dos detentos. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-76.2020.8.26.0520 -Voto no 20580
contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos
diretores de estabelecimentos criminais realização do exame
criminológico nos casos, repito, em que o apenado cumpre pena
por delito praticado mediante violência ou grave ameaça
,
tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao
contrário, a medida é consonante com a segunda parte da
Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de
crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto,
nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido deduzido de
medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada. 8.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (STF Rcl no 9944/
SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Ademais, são os julgados desta Corte:
“E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a
longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos perpetrados, que
não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a
submissão a exame criminológico, não se podendo ignorar,
outrossim, que se trata de apenado reincidente. Como se sabe, a
Lei no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu
que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação
social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário. Isso
porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos
como é o presente, não se mostra suficiente para que se afiram tais
questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do
reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam
os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua
pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo. ” (TJSP 4a
Câmara de Direito Criminal e Agravo de Execução Penal no
0008182-58.2020.8.26.0071 Rel. Des. Edison Brandão Julg.:
11/09/2020).
Não fosse por isso, no presente caso, observo o
cometimento de delitos graves, em concurso de agentes, sendo o
sentenciado o principal executor da empreitada criminosa, a submeter
mais de uma vítima à grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002077-76.2020.8.26.0520 -Voto no 20580
demonstrar maior periculosidade. Ademais, não havendo sequer registro
de trabalho ou estudo na unidade prisional e considerada a longa pena a
cumprir previsão de término em 2029, maior cautela deve haver para o
deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada,
sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre estar
reabilitado, merecendo retornar ao convívio social.
É certo que na execução penal vige o princípio “in dubio
pro societate”, de modo que, havendo dúvidas quanto sua
personalidade, deve o condenado permanecer no regime em que se
encontra e proceder às avaliações necessárias, até possuir mérito para
ingressar em regime mais benéfico.
Portanto, necessária se torna a realização do exame
criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne,
ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu progressão de
regime ao sentenciado JUVANIO MOREIRA DE SOUZA, e
determino a realização de exame criminológico, a fim de verificar o
eventual preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão
de benefícios.

IVANA DAVID
Relatora